Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira, no qual requerem a extensão dos efeitos da decisão que declarou a invalidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, notadamente dos sistemas Drousys e My Web Day B. Pleiteiam que os seus efeitos se estendam às Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e aos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 -, o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado.



    Os peticionantes afirmam, inicialmente, que



    “[...] por ocasião da denúncia oferecida perante o douto Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público em primeira instância solicitou o desmembramento das investigações que noticiavam o suposto pagamento de contribuições de campanha eleitoral, via caixa 2, lastreadas nos mesmíssimos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, ‘em três feitos a serem desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ nº 2020.00427437’.



    O requerimento ministerial foi acolhido pela autoridade judicial, que determinou o desmembramento e parcial declínio da competência em relação a supostos outros pagamentos realizados ‘pelo Grupo Odebrecht em 2012, narrados por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR e LEANDRO ANDRADE AZEVEDO, e que teriam sido solicitados por PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA (fato b.3), em favor do Juízo de uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal’, resultando na autuação do procedimento nº. 5063946-85.2020.4.02.5101, que atualmente tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    [...]



    Em verdade, no que diz respeito aos ora requerentes, tudo que existe na colaboração premiada do Grupo Odebrecht tem por base, em essência, os dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day. 



    Diante disso, os ora requerentes pugnaram, em sede de resposta à acusação, como diligência imprescindível ao prosseguimento do feito, lhes fosse permitido, ‘acessar a íntegra dos arquivos dos sistemas Drousys e MyWebDay B’, a fim de produzir perícia técnica (peça 1.103, página 67). 



    [...]



    Neste cenário, não há dúvidas, por um lado, de que os elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht foram amplamente utilizados para a formação da opinio delicti em prejuízo dos ora requerentes, bem como, por outro, que os sistemas Drousys e My Web Day foram largamente utilizados como piso de justa causa da acusação, tendo sido mencionados 30 vezes no bojo da peça acusatória, inclusive no tópico II.7, denominado ‘provas do recebimento de vantagem indevida’ (cf. peça 1.100, página 30). 25. No acórdão proferido no último dia 21 de fevereiro (peça 1.032), que confirmou a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência em junho de 2021 (peça 683), o colegiado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a ‘inequívoca imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como de seus anexos, como prova de acusação em relação ao reclamante’.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 2-12, grifos no original)



    Na sequência, aduzem o seguinte:



    “Previamente ao recebimento da denúncia, o requerente Eduardo Paes ponderou ao magistrado de primeira instância que a acusação fora apresentada à míngua de escorreita análise da confiabilidade e da cadeia de custódia dos elementos indiciários apresentados pelos colaboradores do Grupo Odebrecht (peça 1.114). 



    Rememorou a Defesa, na ocasião, as conclusões constantes do laudo do perito Ricardo Molina, também anexados naqueles autos, no sentido de que os dados não poderiam ser tidos como autênticos nem válidos no estado em que se encontravam, havendo, inclusive, indícios de manipulação fraudulenta em seus conteúdos (cf. peça 1.104). 



    A despeito disso, a denúncia foi recebida e o requerente Eduardo Paes apresentou resposta à acusação (peça 1.115 e 1.116).



    [...]



    Tal como ocorrera nos autos de nº. 0600020-74.2020.6.19.0204, a relevância de se periciar os dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day foi da mesma forma reconhecida, tanto pelo Juízo de primeira instância quanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, de modo a tornar incontroverso que se trata de prova fundamental ao processo nº. 0600009- 67.2020.6.19.0229, em curso perante a 229ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. 



    Não há dúvidas, por um lado, de que os elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht foram amplamente utilizados para a formação da opinio delicti, bem como, por outro, de que os sistemas Drousys e My Web Day foram largamente utilizados como fundamento da acusação, tendo sido mencionados 13 vezes na denúncia, inclusive em seu tópico III, em que é dito que ‘no caso em questão, consta das planilhas extraídas dos sistemas acima mencionados (Drousys e My Web Day) a anotação de dois (supostos) pagamentos, consolidados em 04/07/2008 e 25/09/2008, em favor de ‘NERVOSINHO’, (...), que se referia a EDUARDO DA COSTA PAES (cf. peça 1.112, páginas 6/7).



    [...]



    Resta inequívoco, pois, que a base indiciária da investigação realizada nos autos do procedimento nº. 5063946-85.2020.4.02.5101 reside nos sistemas informáticos da Odebrecht, cognominados Drousys e My Web Day, dos quais foram supostamente extraídos os documentos apresentados ao Ministério Público Federal pelos colaboradores premiados.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 13-22)



    Em seguida, os peticionantes afirmam que



    “A segunda investigação desmembrada pelo Ministério Público oriunda do Inquérito nº. 4.435/DF, referente ao ano de 2010, contém expressas referências a elementos de prova oriundos dos sistemas informáticos do Grupo Odebrecht. 



    Após o desmembramento, o Ministério Público com atuação em primeira instância requereu medida cautelar de busca e apreensão, autuada sob o nº. 0600198-23.2020.6.19.0204, tendo sido posteriormente anexada aos autos da respectiva inquisa, apontando como piso de justa causa da sua pretensão supostos elementos de corroboração alegadamente extraídos do ‘do sistema Drousys’, conforme se infere dos seguintes excertos da petição em que requereu a medida extrema (peça 1.125):



    [...]



    Resta inequívoco, pois, que a base indiciária da investigação em questão reside nos sistemas informáticos da Odebrecht, cognominados Drousys e My Web Day, de onde foram supostamente extraídos os documentos apresentados ao Ministério Público Federal pelos colaboradores premiados.



    Como visto anteriormente, as duas ações penais cujo trancamento ora se pretende foram deflagradas em momentos próximos do certame em que o requerente Eduardo Paes viria mais uma vez a ser eleito pela população carioca para mais um mandato de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, quando já despontava como favorito nas pesquisas de intenção de voto. 



    Inequívoco, pois, que a colaboração premiada firmada por ex-executivos do Grupo Odebrecht, sustentada, em larga escala, pelos elementos indiciários extraídos dos seus sistemas de informática, disponibilizadas a partir do Acordo de Leniência nº. 5020175-34.2017.4.04.7000 – tidos como provas ilícitas por esta egrégia Suprema Corte –, originou não apenas ações penais em desfavor dos requerentes, mas também tem tido nefasta influência nos processos democráticos do Rio de Janeiro. 



    Deste modo, não bastasse a já reconhecida ilicitude das provas extraídas dos acordos celebrados por ex-executivos da Odebrecht, percebe-se, ademais, que os ora requerentes têm sido especialmente prejudicados pela utilização de tais evidências em ataques igualmente ilícitos às suas reputações, com repercussões que já resultaram em indevida interferência em processos democráticos do país, turbando-os efetivamente.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 27-36, grifei)



    Ao final, formulam os seguintes pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no último dia 28 de junho de 2021 (peça 683), confirmada pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no dia 21 de fevereiro de 2022 (peça 1.032), a fim de que:



    a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata paralisação da tramitação das ações penais de números 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso perante a 204ª Zona Eleitoral e a 229ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, e dos procedimentos investigatórios de nº. 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101, ‘desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ nº 2020.00427437’, o primeiro em trâmite perante o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo perante a 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;



    b) seja declarada a ilicitude dos elementos de prova alegadamente extraídos dos sistemas de informática da Odebrecht mencionados nas denúncias ofertadas no âmbito das ações penais supracitadas, com o consequente trancamento de ambos os feitos.



    Caso Vossa Excelência não repute cabível o pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pugnam os requerentes pela concessão de Habeas Corpus de ofício, com vista ao atendimento das mesmas pretensões indicadas no parágrafo anterior. 



    Se porventura indeferidos os pedidos supra, requer-se ao menos seja declarada a ilicitude dos referidos elementos de prova, ordenando-se aos Juízos da 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro e da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que desentranhem tais evidências dos autos, na forma do artigo 157 do Código de Processo Penal, e em seguida reavaliem se há justa causa para o prosseguimento das ações penais de nº. 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229; bem como para os procedimentos investigatórios de nº. 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946-85.2020.4.02.5101, abstendo-se os Ministério Público Eleitoral e Federal, ainda, de fazer uso de tais elementos de prova em quaisquer outros procedimentos investigatórios porventura existentes.” (doc. eletrônico 1.097, fls. 37-39)



    Por considerar presentes os requisitos cautelares, determinei a suspensão das ações penais e procedimentos investigatórios acima aludidos, até ulterior deliberação sobre os pleitos aqui formulados, com posterior vinda aos autos das informações pelo juízo reclamado (docs. eletrônicos 1130 e 1133).



    Não houve recurso, pela Procuradoria-Geral da República, contra a decisão cautelar (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento (grifei)”



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, como já referido, a suspensão dos procedimentos ora em discussão, o qual, novamente, transitou em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se: 



    “Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados” (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



    Passando ao pleito aqui formulado, rememoro que Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira requerem seja estendida a eles a declaração de invalidade da referida prova utilizada nas Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso nas 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e nos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mencionado Estado.



    Da mesma forma, como também já assentei em pedidos similares ao presente, o deferimento da supracitada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifei)



    Assim, vejo que os requerentes respondem a feitos que tramitam nas Justiças Eleitoral e Federal do Estado do Rio de Janeiro, com características idênticas àquelas constatadas nos precedentes supracitados, com imputações calcadas, majoritariamente, nos sistemas de informática da Odebrecht obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela referida empresa.



    Sim, pois, na exordial apresentada na 204ª Zona Eleitoral/RJ, vejo, claramente, que a acusação baseou-se essencialmente nos documentos alegadamente extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day, integrantes do chamado “Setor de Operações Estruturadas” daquela empreiteira, produto do supracitado acordo de leniência. Na peça, observa-se a referência aos mencionados sistemas em 30 oportunidades, como se vê, por exemplo, no tópico II.7, denominado “Das Provas do Recebimento de Vantagem Indevida” (doc. eletrônico 1.100, fls. 30-53). A decisão de recebimento da denúncia também deixa claro que o Juízo a quo considerou essenciais tais elementos, como se extrai da peça reproduzida no doc. eletrônico 1.102, fls. 28-30.



    A ação penal que tramita na 229ª Zona Eleitoral do Estado Rio de Janeiro (autos 0600009-67.2020.6.19.0229) também é rica na utilização dos sistemas Drousys e My Web Day no tópico III da exordial, intitulado “Do Modus Operandi”, quando mencionadas as “planilhas, extraídas dos sistemas” nas quais constariam “a anotação de dois (supostos) pagamentos, consolidados em 04/07/2008 e 25/09/2008, em favor de “Nervosinho”, codinome dado por Benedicto Barbosa da Silva Júnior, e confirmado por João Borba Filho, Leandro Andrade Azevedo e Luiz Eduardo da Rocha Soares, que se referia a Eduardo da Costa Paes”. Observe-se nas 9 laudas da denúncia em questão que existem 13 referências aos sistemas de informática do Grupo Odebrecht (doc. eletrônico 1.112, fls. 5-6). 



    No que tange aos procedimentos desmembrados, naquele que se encontra sob a competência da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos 5063946-85.2020.4.02.5101), o Parquet discorre expressamente, em suas razões, sobre as mencionadas provas contaminadas. Confira-se:



    “Inicialmente cabe destacar que a ODEBRECHT S/A obteve a extração dos dados relacionados ao sistema Drousys, armazenados em servidor localizado na Suécia, para onde os dados haviam sido migrados a partir da Suíça, e forneceu uma cópia sua ao Ministério Público Federal, atendendo ao acordo de leniência firmado (1ª entrega). De maneira semelhante, a ODEBRECHT S/A também obteve a extração dos dados relacionados aos sistemas Drousys e My Web Day, armazenados em servidor localizado na Suíça, e, em atenção ao acordo de leniência firmado, forneceu uma cópia sua ao Ministério Público Federal (2ª entrega). Atendendo ao Pedido Ativo de Assistência Jurídica em Matéria Penal, as autoridades suíças encaminharam a cópia dos sistemas Drousys e My Web Day, mantidos em servidores na Suíça (3ª entrega). 



    Durante o curso dos exames periciais realizados pela Polícia Federal, a ODEBRECHT S/A forneceu a cópia de dados compatíveis com o conteúdo de um ironkey, que havia se tornado acessível em momento posterior à primeira extração de dados efetivada (4ª entrega). Esses foram, portanto, os materiais disponibilizados contendo cópia dos sistemas informatizados Drousys e My Web Day utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, que foram submetidos a exame pericial. 



    A Polícia Federal realizou perícia técnica nos materiais apreendidos e elaborou o extenso e exauriente Laudo nº 0335/2018 – SETEC/SR/PF/PR, juntado no evento 1536 da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, concluindo pela autenticidade e integridade dos materiais (ANEXO4 e ANEXO5).” (doc. eletrônico 1.124, fls. 188-207, grifei)



    Por fim, na investigação 0600186-72.2021.6.19.0204 (204ª Zona Eleitoral/RJ), também desmembrada, há expressas referências a elementos de prova oriundos dos sistemas do Grupo Odebrecht, apontando-os como piso de justa causa de supostos elementos de corroboração alegadamente extraídos do sistema Drousys, conforme se infere do documento eletrônico 1.125.



    Como é possível perceber, tanto nos precedentes acima explicitados, como nos casos sob exame, ocorre, na espécie, o fenômeno da contaminação ou da contagiosidade, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952).



    Conforme já assentei em decisões anteriores, vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes”. (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Por tais razões, não há dúvidas de que os elementos de convicção derivados do Setor de Operações Estruturadas (sistemas Drousys e My Web Day B), integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte às supracitadas ações penais movidas contra os peticionantes, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade.



    Em face do exposto, defiro em parte os pleitos formulados por Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira, para declarar a ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, nos autos das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso nas 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro, e dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101, o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado. 



    Determino, consequentemente, o desentranhamento dessas referidas provas, na forma do art. 157 do CPP, e, em seguida, que os juízos competentes reavaliem a existência de justa causa para o seu prosseguimento, abstendo-se a acusação, ainda, de fazer uso de tais elementos em quaisquer outros procedimentos investigatórios porventura existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator